Tribunal: TJSP
Processo: 2045246-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as rés se abstivessem de reproduzir conjuntos visuais supostamente idealizados pela recorrente e explorados no mercado de mobiliário hospitalar – Impertinência da argumentação recursal – Impossibilidade de esta Corte dispor de forma definitiva sobre a carga de distintividade e originalidade dos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as rés se abstivessem de reproduzir conjuntos visuais supostamente idealizados pela recorrente e explorados no mercado de mobiliário hospitalar – Impertinência da argumentação recursal – Impossibilidade de esta Corte dispor de forma definitiva sobre a carga de distintividade e originalidade dos elementos visuais em questionamento sem a produção de prova pericial – Necessário o aperfeiçoamento da instrução probatória – Hipótese, ademais, em que não está evidenciada relevante confusão junto ao público consumidor – Requisitos do art. 300 do NCPC/15 não verificados – Liminar indeferida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.